Tribunal: TJSP
Processo: 1004237-69.2024.8.26.0115
Classe: Remessa Necessária Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
r Estadual no 1.374/2022 e Resolução SEDUC no 87/2022.

III. Elementos dos autos demonstram que a fundamentação utilizada pela autoridade impetrada para a cessação da designação foi genérica e não foi dada oportunidade à impetrante do direito de defesa. Evidenciada a nulidade do ato impugnado, por vício de forma e de motivação.

IV. R. sentença de concessão da segurança, confirmando a liminar, que já foi cumprida – manutenção.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1004237-69.2024.8.26.0115; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Campo Limpo Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/11/2025; Data de Registro: 09/11/2025)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Enquadramento

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Campo Limpo Paulista

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/11/2025

Data de publicação:

09/11/2025

Ementa:

I. DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de anular ato administrativo que cessou designação na função de Coordenadora de Gestão Pedagógica de Área do Conhecimento, vinculada ao Programa de Ensino Integral PEI. Alegação de vício de motivação e ausência de direito ao contraditório.

II. Discussão – (i) Validade do ato administrativo que cessou a designação

Ementa:

I. DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de anular ato administrativo que cessou designação na função de Coordenadora de Gestão Pedagógica de Área do Conhecimento, vinculada ao Programa de Ensino Integral PEI. Alegação de vício de motivação e ausência de direito ao contraditório.

II. Discussão – (i) Validade do ato administrativo que cessou a designação da impetrante na função em questão; (ii) se respeitado ou não no caso o direito de defesa e à devida motivação do ato combatido, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.374/2022 e Resolução SEDUC no 87/2022.

III. Elementos dos autos demonstram que a fundamentação utilizada pela autoridade impetrada para a cessação da designação foi genérica e não foi dada oportunidade à impetrante do direito de defesa. Evidenciada a nulidade do ato impugnado, por vício de forma e de motivação.

IV. R. sentença de concessão da segurança, confirmando a liminar, que já foi cumprida – manutenção.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.